Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725217-91.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: MARIA FERNANDA APARECIDA SOUZA D E S P A C H O INTIMEM-SE os apelantes, no prazo de 5 dias úteis, para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 76, §2o, inciso I, do CPC, considerando que as procurações de ids 39718642, 39718644, 39718646, 39718648 e 39718650 estão sem data, logo ausente um requisito indispensável, a teor do art. 654, §1o, do Código Civil. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora